Tribunal: TJES
Processo: 5007938-93.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007938-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAURO DA SILVA REZENDE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007938-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURO DA SILVA REZENDE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INTERPOSTO ANTERIORMENTE E JÁ JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O
presente recurso tem a finalidade de desconstituir a falta grave objeto do PAD nº 230/2019 ou, subsidiariamente, desclassificar a referida falta para outra de natureza média e abrandar as penalidades impostas.

2.
Ocorre que, anteriormente, foi interposto outro recurso de Agravo em Execução
(0001670-03.2021.8.08.0014)
destinado a impugnar o referido processo administrativo.
C
onsiderando que este Tribunal já se manifestou sobre a juridicidade da falta aplicada, tendo a decisão colegiada transitado em julgado, não é possível que a parte, novamente, impugne a penalidade aplicada. Com efeito, operou-se a chamada preclusão temporal, razão pela qual há óbice na pretensão de, mediante manejo de novo recurso, pretender a reforma de uma decisão do juízo da execução que já fora confirmada em segunda instância.

3. Ademais, o Juízo da Execução
não indeferiu o requerimento formulado
pelo apenado, ora agravante
. Na verdade, não o apreciou porque considerou que havia circunstância externa que o impedia de fazê-lo,
razão pela qual o ato judicial recorrido, portanto, não tem conteúdo decisório, sendo incabível o manejo de recurso destinado a impugná-lo.

4. Recurso não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007938-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURO DA SILVA REZENDE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MAURO DA SILVA REZENDE
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 3180835, p. 14), por meio da qual, em relação ao pedido de reconsideração formulado pela defesa técnica no bojo do processo de execução, foi determinado que se aguardasse o julgamento de recurso anteriormente interposto pelo agravante.

Em seu parecer, a d. Procuradoria de Justiça consignou que o presente recurso tem a finalidade de desconstituir a falta grave objeto do PAD nº 230/2019 ou, subsidiariamente, desclassificar a referida falta para outra de natureza média e abrandar as penalidades impostas.

Ocorre que, anteriormente, foi interposto outro recurso de Agravo em Execução (0001670-03.2021.8.08.0014) destinado a impugnar o referido processo administrativo. Desse modo, pugnou o e. Procurador pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, entendo ser desnecessária a intimação da parte agravante para se manifestar sobre o parecer ministerial na medida em que o próprio agravante suscitou nas razões recursais a existência de recurso anterior, ou seja, não há que se falar que fora surpresado com os apontamentos feitos pelo órgão ministerial. Não se trata, portanto, de questão nova para a qual não se deu prévia ciência.

Esclarecido tal ponto, insta salientar que o agravante interpôs o recurso de agravo em execução penal, tombado sob nº 0001670-03.2021.8.08.0014, em decorrência dos fatos objetos do PAD nº 230/2019. Referido recurso fora julgado pelo Colegiado da Eg. Segunda Câmara Criminal em
16/8/2021
, restando o v. acórdão assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE CELULAR E ACESSÓRIOS EM AMBIENTE DE TRABALHO EXTERNO.
ART. 50, VII, DA LEP. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. SÚMULA 532 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A posse de aparelho telefônico ou dos componentes essenciais ao seu efetivo funcionamento é considerada falta grave, ainda que tenha sido encontrado no local de trabalho externo, haja vista que as regras de disciplina estabelecidas para o cumprimento da pena também devem ser observadas durante o trabalho extramuros. Jurisprudência. STJ.
2. Nos termos da Súmula 532 do STJ, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. No caso, ao determinar nova data para progressão de regime, a d. Magistrada a quo não fixou um período de regressão. Na realidade, o que ocorreu foi a interrupção do prazo para progressão de regime e a determinação do reinício do cômputo a partir do cometimento da infração, tendo como base a pena remanescente. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210012041, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURÍBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

Consoante se verifica, a ementa indica que o agravante discute as mesmas circunstâncias fáticas analisadas do julgamento do recurso primevo.

Em tempo, não se trata de duplicidade de recursos, mesmo porque são peças recursais interpostas em momentos distintos. Enquanto o recurso interposto anteriormente impugnava a decisão por meio da qual fora homologada a falta grave, o recurso que está sob julgamento desta Câmara neste momento se refere à inconformidade do agravante a respeito da decisão em que foi analisado o pedido de reconsideração.

No entanto, apesar de distintos, os recursos atacam o mesmo pressuposto fático: O PAD 230/2019.

Nesse diapasão, considerando que este Tribunal já se manifestou sobre a juridicidade da falta aplicada, tendo a decisão colegiada transitado em julgado, não é possível que a parte, novamente, impugne a penalidade aplicada.

Com efeito, operou-se a chamada preclusão temporal, razão pela qual há óbice na pretensão de, mediante manejo de novo recurso, pretender a reforma de uma decisão do juízo da execução que já fora confirmada em segunda instância.

Nessa linha de ideias, entendo que o recurso em apreço não é cabível por dois motivos.

O primeiro é que, tecnicamente, o ato judicial impugnado
não tem conteúdo decisório
. Com efeito, assim entendeu o juízo da execução:

No arquivo 182, a Defesa pede a reconsideração da decisão que homologou falta grave ao reeducando, e alega omissão em razão da não oitiva de testemunhas que presenciaram os fatos alegados no PAD nº 230/2019.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido - arquivo 187.

Ocorre que em análise dos autos, verifiquei que tal pedido foi objeto de agravo em execução interposto ao arquivo 160, estando tal recurso pendente de julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim, aguarde-se o julgamento do recurso.

Intime-se.

Destarte,
o Juízo da Execução
não indeferiu o requerimento formulado
pelo apenado, ora agravante
. Na verdade, não o apreciou porque considerou que havia circunstância externa que o impedia de fazê-lo,
razão pela qual o ato judicial recorrido, portanto, não tem conteúdo decisório, sendo incabível o manejo de recurso destinado a impugná-lo.

Em segundo lugar, o agravante pretende, com o pedido de reconsideração, reformar a decisão por meio da qual foi aplicada a penalidade de regressão de regime. Considerando, todavia, a inequívoca preclusão operada em razão do trânsito em julgado do Agravo em Execução nº 0001670-03.2021.8.08.0014, não é possível analisar a pretensão.

Diante do exposto, na forma como consignado pela d. Procuradoria de Justiça, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal (cabimento), NÃO CONHEÇO do Agravo em Execução.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)